Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Reconhecimento do pedido. Exclusão. Majoração. Recurso do réu não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos autores e réu contra sentença que reconheceu a paternidade socioafetiva, mantendo a paternidade biológica no registro civil, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, reduzidos pela metade conforme o § 4o do art. 90 do CPC

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resistência ao pedido implica na inexigibilidade de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados é adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos da parte autora

III. Razões de decidir
3. A ausência de resistência ao pedido não implica automaticamente na inexigibilidade de honorários advocatícios, especialmente quando há efetiva atuação processual dos patronos da parte autora. O art. 90, do CPC, dispõe que, nas hipóteses de extinção do processo por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção.
4. Em demandas com valor economicamente inexpressivo, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
5. A tabela de honorários da OAB deve ser aplicada em compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A majoração dos honorários para R$ 1.000,00 mostra-se razoável e adequada, em atenção à justa remuneração da advocacia, devendo tal valor ser reduzido pela metade em razão do reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo
7. Recurso do réu não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0710443-50.2017.8.07.0018, Rela. Soníria Rocha Campos D’ Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025.